Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE MANTIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 37 DO DECRETO 2.181/1997. SNDC. LAUDO PERICIAL. DISPENSA QUANDO DESNECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a tutela antecipada de urgência para suspender a exigibilidade da multa, independentemente de depósito prévio, de modo que não haja inscrição na dívida ativa até ulterior decisão judicial; b) no mérito, declaração de nulidade do processo administrativo e da multa aplicada pelo réu; e c) subsidiariamente, a minoração do valor da sanção. 1.1. A antecipação de tutela foi indeferida, decisão contra a qual não foi interposto recurso. 1.2. Sentença de improcedência. 1.3. Na apelação, a autora requer a reforma da sentença. Alega nulidade do processo administrativo por usurpação de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário e desvio de finalidade da atuação do apelado, uma vez que Procon-DF não tem competência para aplicação de pena em casos em que há suposto descumprimento de obrigação de natureza individual. Aduz que o Poder Judiciário tem a prerrogativa de submeter sob seu crivo qualquer decisão administrativa. Afirma que houve omissão do apelado no cumprimento do dever legal disposto no Decreto Federal no 2.181/97, que determina que o processo administrativo seja instruído com laudo pericial para comprovação da infração.
2. De acordo com o artigo 56 do CDC, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. 2.1. É certo que a aplicação das sanções previstas nesse dispositivo legal deve ocorrer no contexto de um procedimento administrativo pautado pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade. 2.2. De acordo com o art. 5o, LV, da Constituição Federal, é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento, uma vez que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
3. No caso dos autos, o conjunto probatório revela que a aplicação da sanção administrativa impugnada pelo apelante ocorreu no processo administrativo que respeitou as diretivas constitucionais e que, por conseguinte, não possui qualquer vício passível de invalidade. 3.1. Os documentos demonstram que o processo administrativo teve início por meio de notificação com a descrição das infrações praticadas, bem como que a apelante apresentou defesa. Foi apresentado parecer da Diretoria Jurídica do Procon-DF pela procedência da reclamação, com a posterior aplicação da pena por meio de decisão fundamentada. Uma vez notificada, a apelante interpôs Recurso Administrativo para o qual foi negado provimento, com a devida notificação e posterior inscrição do débito na dívida ativa diante da ausência de recolhimento da multa dentro do prazo determinado. 3.2. Essa síntese dos atos do processo administrativo demonstra a estrita obediência ao devido processo legal e a completa ausência de substrato jurídico para a sua invalidação.
4. Em relação à alegação de nulidade por omissão do Procon-DF ante a ausência de prova pericial, o art. 37, §§ 1o e 2o, do Decreto Federal no 2.181/97 afirma que os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão acompanhados de laudo pericial para comprovação de infração, sendo dispensado quando desnecessário. 4.1. No caso dos autos, não houve necessidade de perícia, visto que o aparelho se encontrava na assistência técnica autorizada em Taguatinga, sem solução para o problema, conforme narrado pelo consumidor na relação. 4.2. Destaque-se que esse fato não foi objeto de questionamento ao longo do processo, assim como nem mesmo o vício no produto foi contestado na defesa, portanto se mostra totalmente desnecessária a realização de perícia. 4.3. Mesmo tendo a oportunidade de requerer a realização de perícia na defesa administrativa, essa questão só foi levantada no momento do recurso.
5. Quanto à sanção e seu quantum, foi aplicada multa no valor de R$ 20.800,00, com base na Portaria Procon-DF 3/2011, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao CDC. 5.1. Nos termos do art. 57 do CDC, devem ser apreciados os seguintes requisitos para aplicação da penalidade: a) gravidade da infração; b) vantagem econômica auferida e c) condição econômica do fornecedor. 5.2. Dessa forma, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dos atos administrativos, mas apenas de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. Tendo em vista que o prejuízo causado ao consumidor foi de R$ 905,00, nota-se que a fixação da multa não obedeceu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6.1. Precedente: “(...) 2. Revela-se exagerada a penalidade aplicada contra o fornecedor quando a multa é maior que o dobro do dano experimentado pelo consumidor, ainda que se trate de empresa de grande porte e seja ela reincidente na prática de ilícitos administrativos contra o consumidor. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (07018560520188070018, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 29/3/2019). 6.2. Assim, a multa deve ser reduzida para R$ 2.000,00, valor que atende às finalidades da norma consumerista, não apenas de caráter punitivo, mas também didático, como forma de impor ao penalizado que não venha reiterar a conduta recriminada.
7. Apelo parcialmente provido.